Tribunal: TJSP
Processo: 1058539-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação suficiente da existência do contrato e do débito – Ocorrência – Pleito de declaração de inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral – Acolhimento – Impossibilidade:

– A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e obtenção de indenização por dano moral.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058539-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAYCON
CARLOS SANTOS GONZAGA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.110 --
Apelação Cível n. 1058539-72.2019.8.26.0002
Apelante: Maycon Carlos Santos Gonzaga
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Comarca: São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Emanuel Brandão Filho
Disponibilização da sentença: 29/01/2020
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
Alegação de desconhecimento do débito lançado em cadastro de
proteção ao crédito Comprovação suficiente da existência do
contrato e do débito Ocorrência Pleito de declaração de
inexigibilidade, retirada do nome do consumidor de cadastros de
proteção de crédito e fixação de indenização por dano moral
Acolhimento Impossibilidade:
A inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao
crédito, por débito cuja existência foi suficientemente demonstrada
pela fornecedora, deve ser considerada lícita, sendo inviável o
acolhimento dos pedidos formulados pelo autor, de declaração de
inexigibilidade dos débitos, exclusão do apontamento negativo e
obtenção de indenização por dano moral.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação tirado da
respeitável sentença a fls. 121/123, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por MAYCON CARLOS
SANTOS GONZAGA contra IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS S/A, condenando o autor a arcar com as
custas e despesas processuais e a pagar honorários ao patrono do réu,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de ser o
autor beneficiário da justiça gratuita.
O autor apela, sustentando a necessidade

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de reforma da r. sentença. Sustenta não ter sido notificado acerca da
cessão de crédito alegada pela apelada, conforme determina o art. 290 do
Código Civil, e alega que diante disso, não poderia ter quitado a suposta
dívida, de modo que é indevida a inclusão de seu nome em cadastros de
proteção ao crédito. Alega ter comprovado o pagamento do débito,
conforme documento a fls. 77 dos autos, de modo que não havia crédito a
ser cedido à apelada. Defende a declaração da inexigibilidade do débito,
com a baixa definitiva do débito.
Repisa a ineficácia da cessão de crédito,
ante a ausência de comprovação da notificação, e defende seu direito a ser
ressarcido por dano moral. Requer o provimento do recurso, a fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do
débito e condenando a apelada ao pagamento de indenização por dano
moral e inversão do ônus de sucumbência.
O prazo para resposta transcorreu “in
albis”.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, (1.012,
“caput”, do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Maycon Carlos Santos Gonzaga ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória contra
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, aduzindo
ter a ré lançado seu nome irregularmente em cadastro de proteção ao
crédito, pois desconhecia qualquer tipo de pendência com a ré e por não
ter sido comunicado previamente acerca da negativação. Pleiteou a

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
declaração da inexistência desse débito, a exclusão de seu nome do
cadastro desabonador e a condenação da ré a indenizá-lo pelo dano moral
causado.
Contestada a ação e trazidos os documentos
a fls. 73/96, referentes ao contrato que ensejou o apontamento
questionado pelo autor débitos em conta corrente e tendo o autor se
manifestado em réplica, veio r. sentença, no sentido de julgar
improcedentes as pretensões.
Dessa r. sentença, o autor apelou, e seu
recurso não comporta provimento.
A celebração do contrato, pelo autor, foi
bem comprovada, pela juntada dos documentos a fls. 73/96, que revelam
a existência de contrato de conta corrente celebrado pelo autor junto ao
Banco Itaú, bem como a existência de débito decorrente dessa conta.
Diversamente do alegado, o documento a fls. 77 não comprova quitação do
débito, mas apenas a reclassificação do saldo devedor, e por esse motivo
foi zerada a conta bancária do autor. Não se tratou de depósito bancário
para pagamento de débito, portanto.
Ademais,
a
alegação
de
ausência
de
notificação da cessão de crédito feita por esse credor à ré, ora apelada
também não pode ser acolhida.
Primeiramente,
a
cessão
está
bem
comprovada pelos documentos a fls. 95/96, e a comunicação prévia à
inclusão do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito inclusive
com menção à cessão do crédito para a ré foi devidamente notificada a
ele, como se vê do documento a fls. 84/87, enviada para seu endereço em
Penápolis/SP, o mesmo declarado como endereço comercial a fls. 60, no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
contrato bancário (Av. Goiás, 877).
Ora, diante da comprovação da contratação,
da pendência de débito e da cessão à ré, cabia ao autor apresentar
comprovante de quitação, porém, nada trouxe aos autos que abalasse os
documentos trazidos aos autos.
Assim, inviável a declaração de inexistência
do débito, portanto, e por consequência, não há qualquer ilicitude na
inclusão de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, hábil a ensejar
o cancelamento da negativação e a condenação da apelada a indenizá-lo
por dano moral.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Inviável
a
majoração
dos
honorários
recursais do patrono do apelado, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, por não ter sido apresentada resposta ao
recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --